Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-37.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Prescrição – Inocorrência - Análise do mérito nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC - Transação não reconhecida – Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado – Exigibilidade da dívida reconhecida – Inexistência de valores a restituir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Ação julgada improcedente –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Prescrição – Inocorrência - Análise do mérito nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC - Transação não reconhecida – Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado – Exigibilidade da dívida reconhecida – Inexistência de valores a restituir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Ação julgada improcedente – Recurso provido em parte.*